Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751987-59.2023.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA, MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME DESPACHO A r. decisão recorrida, proferida na presente ação de exigir contas ajuizada por Condomínio Rural Solar da Serra contra Marcelo Lobato Lechtman, João Felipe Moraes Ferreira e Moraes e Rocha Advogados Associados S/C ME, encerrou a primeira fase e condenou os réus à obrigação de prestar contas relativas ao período de 25/8/2014 e 30/8/2016 (id. 74398637). Os réus João Felipe Moraes Ferreira e Moraes e Rocha Advogados Associados S/C ME interpuseram apelação (id. 74398640), mas, posteriormente, apresentaram documentos e informações e requereram a extinção do processo, em razão do cumprimento da obrigação de prestar contas (id. 74398643). Assim, em que pese a pretensão de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para fins de recebimento da apelação como agravo de instrumento (id. 74398649), é certo que, após a interposição do recurso, os réus postularam o reconhecimento do cumprimento da obrigação imposta pela r. decisão recorrida, que representa ato incompatível com o interesse de recorrer. Intimem-se os réus sobre a preliminar, suscitada de ofício, de perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retorne concluso. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora